Tribunal: TJPA
Processo: 0805254-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805254-94.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIDAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO VEICULAR. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO DETRAN DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática reconhecendo a legitimidade do órgão estadual para cumprir obrigações relacionadas à regularização de registro veicular com origem em sua jurisdição, ainda que o veículo tenha sido posteriormente registrado em outro estado (DETRAN/CE). O embargante apontou (i) erro de premissa quanto à preclusão da alegação de litisconsórcio passivo necessário, (ii) omissão quanto à impossibilidade material de cumprimento da decisão judicial e (iii) ausência de fundamentação pela suposta impertinência dos precedentes utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) se houve erro de premissa ao reconhecer a preclusão do litisconsórcio passivo necessário; (ii) se o acórdão foi omisso quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da decisão pelo DETRAN/PA; e (iii) se houve falta de fundamentação na utilização dos precedentes citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revisão de fundamentos jurídicos já enfrentados, mas apenas à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.A alegação de erro de premissa quanto à preclusão do litisconsórcio passivo necessário não se sustenta, pois o acórdão embargado fundamenta expressamente sua conclusão no art. 278 do CPC, ao reconhecer que a matéria não foi suscitada na contestação, configurando preclusão.

5.Mesmo superada a preclusão, o acórdão esclarece que a inclusão de terceiros no polo passivo não é necessária, uma vez que a nulidade do ato administrativo pode ser discutida sem a presença de outros entes ou indivíduos, não se tratando de litisconsórcio necessário nos termos do art. 114 do CPC.

6.A omissão alegada quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial foi afastada, pois o acórdão afirma de modo expresso a legitimidade do DETRAN/PA para responder por fraudes originadas sob sua jurisdição, inclusive quando há posterior transferência do veículo para outro estado.

7.A responsabilidade do DETRAN/PA decorre do fato de que a irregularidade teve início em sua esfera de competência, sendo-lhe atribuída a obrigação de tomar providências para regularização, ainda que com articulação interestadual, inclusive mediante uso do sistema RENAJUD.

8.A suposta ausência de fundamentação pela utilização de precedentes foi rejeitada, pois o acórdão analisou a pertinência dos julgados citados, todos relacionados à responsabilização do órgão de trânsito originário por registros fraudulentos e à sua legitimidade para cumprimento de decisões judiciais.

9.A interposição dos embargos, por si só, configura prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.A preclusão da alegação de litisconsórcio passivo necessário ocorre quando não suscitada na primeira oportunidade processual, nos termos do art. 278 do CPC.

2.O DETRAN do estado de origem possui legitimidade para regularizar registros veiculares fraudulentos ocorridos sob sua jurisdição, ainda que o veículo tenha sido transferido para outro ente federativo.

3.Não há vício de omissão ou falta de fundamentação quando o acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes e utilizou precedentes pertinentes ao caso concreto.

......................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 114 e 278; CTB, art. 24, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
, contra o Acórdão de
Id. 24915991
, proferido nos autos de agravo interno em apelação, o qual manteve integralmente decisão monocrática que desconsiderou questões arguidas pelo ora embargante, no bojo de ação judicial.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, cujo objeto é a controvérsia acerca da regularização de registros veiculares, especialmente diante de supostas fraudes em transferências interestaduais de propriedade de veículos
.

O juízo a quo proferiu sentença, posteriormente impugnada por apelação, na qual, por decisão monocrática, entendeu-se pela legitimidade do DETRAN/PA para o cumprimento de obrigações relativas a veículos que já estariam registrados em outro ente federativo (DETRAN/CE), o que ensejou o agravo interno por parte da autarquia estadual, igualmente desprovido, culminando no acórdão ora embargado.

Em suas razões recursais, o ente estadual alega em primeiro lugar, a existência de erro de premissa no v. acórdão embargado, porquanto este teria considerado preclusa a arguição, pelo DETRAN/PA, da necessidade de inclusão de litisconsortes passivos necessários especificamente outros entes federativos supostamente coobrigados à relação jurídica discutida, sob o fundamento de que tal pleito não teria sido suscitado na contestação.

Em segundo lugar, aponta-se omissão relevante quanto à ausência de enfrentamento do argumento de que a responsabilização do DETRAN/PA, nos termos da decisão originária, para execução de obrigações relativas a veículo atualmente registrado em outro ente da federação (DETRAN/CE).

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em ausência de fundamentação ao basear-se em precedentes do TJPA que não guardariam pertinência fática com a situação dos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para que se supram as omissões e se corrijam os vícios bem como o prequestionamento dos arts. 24, I, do CTB, e 278 do CPC.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 25692192.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos. No presente caso,
o embargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa ao reconhecer a preclusão da tese de litisconsórcio passivo necessário. No entanto, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a preclusão com base no art. 278 do CPC, uma vez que a matéria não foi suscitada na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar nos autos, qual seja, a contestação.

Mesmo que se superasse a questão da preclusão, o que se admite apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), a tese de mérito não prosperaria. A inclusão de terceiros no polo passivo não se mostrava necessária para o deslinde da controvérsia, conforme passo a expor, incorporando a fundamentação que se segue:

Quanto ao alegado litisconsórcio, conforme disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso em tela, não há qualquer previsão legal que imponha a inclusão do atual proprietário como litisconsorte, tampouco a eficácia da sentença dependerá da citação deste para a resolução da lide. O atual proprietário do veículo deverá, caso tenha interesse, discutir a situação em ação própria, a ser ajuizada contra a parte vendedora do automóvel, visto que a presente ação não envolve diretamente as questões de compra e venda do bem, mas sim a nulidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/PA, que deu origem à cadeia de transferências fraudulentas.

Quanto à presença do locatário no polo passivo da demanda, vale salientar que a responsabilidade desse é primordialmente criminal. A atividade delituosa no caso
sub judice
se inicia com o cometimento de apropriação indébita (locação e não devolução do veículo) e se aperfeiçoa com a transferência fraudulenta do automóvel para terceiros. A apropriação indébita, portanto, constitui apenas um dos mecanismos que antecedem o objetivo final, que é a transferência irregular do bem. A responsabilidade do locatário deve ser apurada na esfera criminal, não sendo sua presença indispensável para a análise da nulidade do ato administrativo aqui discutido.

No que tange à alegada omissão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, por estar o veículo registrado no DETRAN/CE, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. Consta claramente do voto condutor e da ementa que:

"4. O DETRAN/PA possui legitimidade para responder por fraudes e irregularidades nos registros veiculares realizados sob sua competência, mesmo quando os veículos são transferidos para outra unidade da federação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado."

"Tese de julgamento: [...] 2. O DETRAN/PA possui legitimidade para regularizar registros veiculares realizados sob sua jurisdição inicial, mesmo em casos de transferência para outros estados."

O acórdão recorrido, portanto, foi inequívoco ao assentar que a responsabilidade do DETRAN/PA decorre do fato de a fraude ter se originado sob sua jurisdição, sendo seu dever tomar as providências para a regularização, ainda que isso envolva comunicação e procedimentos junto a órgãos de outros estados, inclusive por meio de sistemas como o RENAJUD, que é uma ferramenta de efetivação jurisdicional. A alegação de omissão, na verdade, traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Turma Julgadora.

Por fim, a suposta ausência de fundamentação por impertinência dos precedentes também não se sustenta. O acórdão se baseou em julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que tratam da matéria central: a responsabilidade do órgão de trânsito de origem por registros fraudulentos e a legitimidade para o cumprimento de ordens judiciais de regularização. A adequação dos precedentes ao caso concreto foi devidamente analisada pelo colegiado, não havendo que se falar em vício de fundamentação.

Verifica-se, pois, que a pretensão do embargante é, em sua totalidade, a de reexaminar o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao
prequestionamento,
ressalto que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado. Todos os dispositivos legais e constitucionais pertinentes à controvérsia foram devidamente considerados no julgamento.

Por fim, registro que a pretensão da embargante, sob o manto da omissão, visa, na verdade, rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente, hipótese que não se coaduna com a função aclaratória dos embargos de declaração
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025